Tribunal: TJMT
Processo: 1034101-29.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034101-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), A. V. D. S. B. - CPF: 107.854.491-32 (AGRAVANTE), A. V. D. S. B. - CPF: 084.655.081-43 (AGRAVANTE), ALINE BARROS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 040.473.191-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Transtorno do Espectro Autista. Substituição de Clínica Multidisciplinar. Rede Credenciada. Pretendida Manutenção do Tratamento com Clínica que não atende a Rede Credenciada. Falta de Comprovação dos Requisitos para Concessão da Tutela de Urgência. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente na ordem de manutenção do tratamento em clínica multidisciplinar que não atua na rede credenciada, sob a alegação de comprometimento da continuidade do tratamento e vínculo terapêutico estabelecido.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, a fim de compelir a Agravada a custear o tratamento fora de rede credenciada, mesmo quando disponibilizada clínica multidisciplinar na rede assistencial.

III. Razões de decidir

3.

A Operadora de plano de saúde deve disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos ao atendimento do beneficiário, sendo obrigatório o custeio do tratamento fora da rede credenciada apenas quando inexistente prestador habilitado.

4.

A mera insatisfação do beneficiário com a substituição da clínica onde são prestados os serviços não autoriza a imposição de custeio fora da rede credenciada, especialmente quando não há prova de que o atendimento disponibilizado seja inadequado ou insuficiente.

5.

O tempo de atendimento na clínica anterior, de 06 (seis) meses, não configura vínculo terapêutico consolidado a ponto de justificar a manutenção compulsória do tratamento com profissional fora da rede assistencial.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A Operadora de plano de saúde não pode ser compelida a custear tratamento fora da rede credenciada quando há clínica multidisciplinar habilitada disponível”.

_________________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2008283/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/04/2023. TJ-MT, AI 1019004-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024. TJ-MT, AI 1012385-43.2024.8.11.0000, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034101-29.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
A. V. D. S. B.
e
A. V. D. S. B.
,

representados pela genitora Aline Barros de Souza Barboza, em virtude de decisão proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n. 1053636-15.2024.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

A Juíza singular indeferiu o pedido de antecipação tutela e não compeliu a Agravada a manter o tratamento com os profissionais que atendem os Agravados na Clínica Mundo Azul.

Os Agravantes mencionam que iniciaram o tratamento com a equipe multidisciplinar da Clínica Mundo Azul; entretanto, sem qualquer comunicação prévia ou período de transição adequado, a Operadora do plano de saúde alterou o prestador de serviços, direcionando-os para outra Clínica da rede credenciada.

Afirmam que estão tendo dificuldades de adaptação à nova rotina, ambiente e profissionais, por esse motivo, ressaltam a necessidade da manutenção do vínculo terapêutico anterior para garantir a eficácia do tratamento.

Requerem o provimento do Recurso e a reforma da decisão, a fim de que seja mantido o vínculo e o tratamento na Clínica Mundo Azul.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 257190170).

Contraminuta juntada no Id. 266983269.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do Recurso (Id. 269542291).

É o relatório.

Cuiabá, 04 de março de 2025.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025